Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-53.2021.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000482-53.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (APELANTE), VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (APELADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO - NÃO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ARTIGO 485, IV, DO CPC) – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – INTERRUPÇÃO APENAS DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR APELANTE ACERCA DA DECISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A oposição de embargos de declaração não suspende os efeitos da decisão embargada (arts. 995 e 1.026 do CPC).

Não merece reforma a sentença de extinção da ação sem julgamento do mérito, se a parte autora, devidamente intimada para formalizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, deixa de fazê-lo de forma tempestiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000482-53.2021.8.11.0020

APELANTE: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO

APELADO: GABRIEL RODRIGUES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, contra sentença que julgou extinta sem exame do mérito, a Ação Anulatória de Contrato Social de Empresa cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Gabriel Rodrigues Filho
, frente o não recolhimento tempestivo das custas processuais (artigo 485, IV, do CPC).

Em síntese, aduz que propôs a presente ação, cujo litígio versa sobre sociedade entre irmãos, sócios da empresa Auto Posto nº 01 Ltda., em que o requerido Gabriel, de posse da assinatura eletrônica (token) do autor Bruno, promoveu sua exclusão, à revelia do apelante.

Diz que atribuiu à causa o valor das quotas sociais de R$15.000,00, com o recolhimento das custas (id 50696118 na origem).

Afirma que em decisão proferida aos
15-03-2021 id 50799792
, foi determinada a emenda da inicial e no mesmo prazo que o autor complementasse o valor já recolhido a título de custas contra referida decisão.

Aduz que interpôs Embargos de Declaração em que postulou fosse esclarecido acerca dos pedidos feitos de concessão do benefício da justiça gratuita, pagamento das custas processuais ao final ou seu parcelamento em 6 vezes.

Aduz que ao apreciar o pedido, em decisão proferida no dia 25-3-2021 (id 51794268), foi concedido o pagamento das custas em seis parcelas, com prazo de 30 dias para pagamento da primeira, sem nada manifestar sobre o pagamento ao final do processo, o que motivou a interposição de novos embargos de declaração (id 52818040), e rejeitado o pagamento ao final, cuja decisão foi publicada em 29-4-2021.

Reclama que é ilógico o magistrado singular ter ignorado que a questão do recolhimento da guia complementar estava sub judice, por meio dos embargos de declaração, num primeiro momento pelo pedido de concessão da justiça gratuita e depois, pelo parcelamento ou pagamento das custas ao final da demanda.

Defende o desacerto da sentença, porque os embargos de declaração ostentam efeito interruptivo, de modo que o prazo para pagamento da primeira parcela começou a correr em 30-4-2021 e findaria em 30-5-2021, o que evidencia a tempestividade do recolhimento da guia nº 52895, em 26-5-2021 (id 57103713).

Sustenta, ainda, que não foi intimado para cumprir a diligência, no prazo de cinco dias, como determina o artigo 485, III, §1º, do CPC.

Por fim, assegura que pagou a primeira parcela - guia das custas complementares - dentro do prazo de 30 dias, após a decisão que rejeitou o pagamento ao final da lide, caso em que, pela instrumentalidade das formas e princípio da economia processual, impõe o aproveitamento do ato e regular processamento do feito na origem.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença de extinção do feito e reconhecido o pagamento tempestivo da primeira parcela das custas complementares, com o prosseguimento da lide na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id 110589001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000482-53.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia e
m exame está em saber se é caso de
afastar a extinção da presente demanda
ajuizada por Bruno, para reconhecer a tempestividade do recolhimento da primeira parcela das custas complementares na origem.

No caso em exame, observa-se que em decisão proferida aos
25-03-2021
, foi
deferida a emenda
postulada acerca do correto valor da causa no id 110588035, recebida a inicial e concessão do pagamento parcelado das custas, nos seguintes termos (id 110588037):

“...

2. Inicialmente, RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de Processo Civil.

3. Inobstante o requerente não se enquadrar na condição de hipossuficiente, diante do expressivo valor atribuído a causa,
CONCEDO ao demandante o benefício do parcelamento das taxas e custas iniciais no limite de 06 (seis) parcelas consecutivas
na forma do art. 233, §3º da CNGC.

4. Assim,
DETERMINO que a que a parte autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, a primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, e as demais nos 05 meses subsequentes, sob pena de extinção
.”
(grifei)

Contra referida decisão, em 06-4-2021, o ora apelante ajuizou Embargos de Declaração em que sustentou, entre outras questões,
omissão acerca do pedido de pagamento das custas ao final do processo
(id 110588042 – pág. 07).

Primeiro, importante ponderar que o apelante, em que pese afirmar que não foi intimado para recolher a primeira parcela das custas complementares, no prazo de trinta dias
, conforme decisão proferida aos 25-03-2021, é incontroversa sua ciência, tanto que aos 06-4-2021, ajuizou Embargos de Declaração Id 110588042 – pág. 07, em que alegou omissão acerca do pagamento das custas ao final do processo.

Segundo, sabe-se que o
ajuizamento de Embargos de Declaração não tem efeito suspensivo
, vale dizer, o prazo material para que realizasse o recolhimento da primeira parcela das custas complementares estava em curso.

Estabelece o caput do art. 995 que
“os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
” e, especificamente em relação aos embargos de declaração, prevê o art. 1.026 do mesmo código que “
os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

Em comentários ao último dispositivo, doutrinam LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO quanto à ausência suspensão dos efeitos da decisão quando da oposição de embargos de declaração:

“1. Efeito suspensivo. Os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo (art. 1.026, CPC/2015). Se a decisão embargada não tiver sua eficácia suspensa pelo fato de a decisão encontrar-se sujeita a outro recurso com efeito suspensivo, então durante o período de julgamento dos embargos declaratórios nada obsta a eficácia imediata da decisão embargada”. (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XVI, ebook).

Assim, diferente do que alega o apelante, os aclaratórios, não têm efeito suspensivo. Para além disso,
quanto a interrupção, alcançam, unicamente, os prazos para outros recursos
.

A oposição de embargos de declaração, cuja consequência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos,
não impede a implementação de decisão.

De modo que opostos embargos de declaração contra decisão que determinou o pagamento da primeira parcela das custas complementares, no prazo de trinta dias,
diante da ausência de efeito suspensivo e da não interrupção do prazo para pagamento
, há que se considerar intempestivo o pagamento realizado apenas em 26-5-2021.

Nesse sentido:

“Ação de dissolução de sociedade por ações ajuizada por duas acionistas contra os demais. Apresentação de reconvenção por um dos acionistas remanescentes pleiteando a extensão da dissolução a todas as empresas do grupo familiar. Decisão de recebimento de emenda à petição inicial da reconvenção. Agravo de instrumento das autoras-reconvindas. Intempestividade da emenda à inicial.
A oposição de embargos de declaração não suspende os efeitos da decisão embargada (arts. 995 e 1.026 do CPC)
. Doutrina. Precedentes deste Tribunal. Ausência de previsão de recurso dotado de efeito suspensivo "ope legis" contra decisão que determina a emenda à petição inicial. Intempestiva a emenda, deve ser aplicado o parágrafo único do art. 321 do CPC, indeferida a petição inicial e, consequentemente, julgada extinta a reconvenção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do mesmo "Codex". Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2145181-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Corrobora o entendimento a certidão do Id
110588955, de 18-5-2021,
que deu conta do decurso do prazo do autor:

“Certifico que devidamente intimada, decorreu o prazo legal sem que houvesse até a presente data qualquer manifestação da parte autora ref. a Decisão de ID 51794268 Item 4,para recolhimento, no prazo de 30(trinta)dias, da primeira parcela das custas e taxas judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção.

Alto Araguaia, 18 de maio de 2021.”

Com efeito, nos termos do art. 321, não preenchida a petição inicial os requisitos dos artigos 319 e 320 ou havendo defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, impõe-se oportunizar ao autor, no prazo de quinze dias, que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

De forma que, ao deixar de cumprir o comando judicial, forçosa a extinção da ação, nos moldes efetivados em primeiro grau, como estabelecido no parágrafo único do art. 321.

Por derradeiro, salienta-se que não é caso de intimação pessoal prevista no artigo 485, III, §1º, do CPC, porquanto a norma em questão se aplica apenas às hipóteses dos incisos II e III, do referido artigo, o que não é o caso exame (
artigo 485, IV, do CPC
).

Registra-se, ademais, que o entendimento pacificado no STJ, acerca da aplicação do artigo 290 do CPC/15 (art. 257 CPC/73) se restringe à hipótese em que o processo, à mingua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, resta caracterizado o abandono.

Ocorre que no caso em exame, diversos atos foram praticados, inclusive o pedido liminar foi apreciado e citado o requerido para contestar a ação.

Veja-se:

“Art. 290: 1. “A aplicação do artigo 257 do Código de Processo Civil está restrita à hipótese em que o processo, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, caracterizando o seu abandono. A respectiva norma incide na espécie, em que a reconvenção não chegou a ser processada, de modo que o cancelamento de sua distribuição era possível. (STJ - EREsp 959.304/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 25/10/2010) ”

[...]

“
Todavia, é inadmissível o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC, quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu.
” Precedentes: REsp n.º 803.771/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 26/02/2007; REsp n.º 345.565/ES, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJU de 18/02/2002; REsp n.º 259.148/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de 23/10/2000; e REsp n.º 90.059/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 21/10/1996. ”

[...]

Assim, não cabe o cancelamento da distribuição, se o processo, “já se achava em etapa avançada de andamento” (STJ-4ª T., REsp. 72.376, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 17.8.00, HJU 8.10.00) – (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 342).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO.
Não merece reforma a decisão de extinção da ação sem julgamento do mérito, pois a parte autora foi devidamente intimada para formalizar a complementação das custas processuais após deferida a emenda à inicial, com alteração do valor da causa, no entanto, não o fez, deixando de satisfazer a obrigação que lhe cabia. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
”. (Apelação Cível, Nº 70079917381, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 21-02-2019)

A r. sentença recorrida não comporta modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022